Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-36.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000578-36.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato Majorado, Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO CESAR MOREIRA - CPF: 704.352.511-04 (APELANTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO MAJORADO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS – DESNECESSIDADE DE RIGORISMO FORMAL – CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS – PLEITOS DEVIDAMENTE APRECIADOS E MOTIVADAMENTE INDEFERIDOS PELA MAGISTRADA – IMPERTINÊNCIA DOS PEDIDOS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
JUSTIÇA GRATUITA
– INVIABILIDADE – IMPOSIÇÃO LEGAL DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS –
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora seja necessária a representação do ofendido como condição de procedibilidade da ação penal ao crime de estelionato, é dispensado o rigor formal, bastando a demonstração de inequívoco interesse da vítima, ou de seu representante legal, em ver intentada a ação penal contra o sujeito.

Não há falar em cerceamento de defesa quando o magistrado aprecia os pedidos da defesa e, motivadamente, indefere a produção de provas, pois cabe ao juiz, de acordo com a sua discricionariedade, refutar os pleitos que reputar protelatórios, irrelevantes ou impertinentes.

Descabida a pretensão absolutória quando o conjunto probatório dos autos é robusto e demonstra a materialidade e a autoria delitivas de forma indene de dúvidas, bem como o dolo específico do réu que, por meios fraudulentos, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo de várias vítimas, incluindo pessoas idosas.

A condição de hipossuficiência do réu não lhe garante o direito de ver afastada, de plano, a condenação às custas e despesas processuais, que advém de previsão legal.
Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thiago César Moreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1000578-36.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de estelionato, disposto no art. 171, § 4º (3 vítimas idosas), do Código Penal, na forma do art. 70 do CP (19 vítimas), impondo-lhe a pena de 3 anos de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita preliminar de nulidade processual por ausência de representação das vítimas, com a consequente extinção da punibilidade pela decadência, e por cerceamento de defesa; no mérito, pleiteia a absolvição pela atipicidade da conduta ou pela insuficiência probatória (Id. 140185736).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, requer o desprovimento do apelo (Id. 140185739).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
afastou as preliminares
arguidas e, no mérito, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 145528192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Thiago César Moreira
como incurso nas sanções do artigo art. 171, § 4º, c/c o art. 70, ambos do Código Penal.

Importante transcrever os fatos narrados na exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) No ano de 2019, em horários não informados nos autos, nesta Capital, o denunciado THIAGO obteve para si ou para outrem, vantagem ilícita consistente na quantia até então apurada em aproximadamente R$ 15.325,88 (quinze mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos), variados entre dinheiro em espécie, depósitos e transferência bancária, em prejuízo das vítimas Diego Haneiko Lemes, Edvaldo José Gonzaga de Melo, Fernando Alécio Costa, Jadeon Sampaio Silva e Roberto Benatar, induzido-as em erro, mediante ardil.

Consta dos autos, que o ato praticado por THIAGO, consistia em se passar por Médico e mediante conversa enganosa (ardil), induzia as vítimas a erro, fazendo pagar determinada quantia em dinheiro, prometendo realizar exames específicos através de amostras de fio capilar por meio do laboratório americano Johns Hopkins Medicine, que poderia detectar a possibilidade de eventual ocorrência de câncer.

(...)

FATO 01:

Consta dos autos que, no mês de Fevereiro de 2019, THIAGO compareceu no estabelecimento comercial denominado Supermercado Residencial, localizado na Rua 23, quadra 52, nº 13, bairro Residencial Coxipó, nesta Capital, pertencente a
vítima Diego Haneiko Lemes
, onde relatou que ele era médico e fazia pesquisa pelo fio de cabelo da pessoa, o qual detectava se no prazo de 50 anos a pessoa terá câncer ou não.

Após ser ludibriada, a vítima Diego aceitou fazer os exames, foi quando na data de 07/02/2019, por volta de 14:30, THIAGO compareceu no estabelecimento comercial da vítima Diego para fazer a coleta genética (fio de cabelo) dele
e dos familiares (José Lemes, Maria Aparecida, Joice Lemes, Lucas Lemes, Ananias Braga).

(...)

FATO 02:

Outro golpe aplicado por THIAGO foi contra a
vítima Sr. Edvaldo José Gonzaga de Melo (67 anos de idade)
, a qual é presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Nova Aliança - ADNA, e no mês de Setembro/2019, nesta capital, ele recebeu em seu gabinete – THIAGO, que se apresentou como médico patologista especialista em Oncogenética, informando que congregava em outra igreja, contudo, manifestou o desejo de congregar na ADNA, o que foi feito preenchendo a ficha cadastral (IP-fls.41). (...) o referido exame compreendia
cinco pessoas da família (Edvaldo, a esposa Eliane, o filho Ericson, a filha Edlaine e o genro Humberto).

(...)

FATO 03:

No mês de Setembro/2019 as
vítimas Roberto Benatar (idoso de 73 anos) e sua esposa Adriana Cancilieri do Nascimento Benatar, Jodeon Sampaio Silva e sua esposa Luciene Lopes D. Sampaio, Fernando Alécio Costa e sua esposa Gisely dos Santos Silva Costa
, que congregam na Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, tiveram notícias de que o Pastor Edvaldo José Gonzaga de Melo foi procurado por um membro da igreja chamado THIAGO, o qual alegou ser médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais/MG e estava fazendo pós doutorado em Oncogenética na Johns Hopkins University, com sede em Baltimore, Maryland, Estados Unidos, considerada um dos centros de medicina mais conceituados do mundo. (...)”
– Id.

140184206, grifei.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, § 4º (3 vítimas idosas), do Código Penal, na forma do art. 70 do CP (19 vítimas), impondo-lhe a pena de 3 anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, bem como o pagamento de 10 dias-multa (Id. 140185735).

Irresignada,

a defesa interpôs o presente recurso, no qual suscita preliminarmente a
nulidade
do feito por ausência de representação criminal por parte das vítimas ou ainda por cerceamento de defesa.

Sem razão, contudo.

A defesa sustenta que com a nova legislação denominada Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), o crime em apreço passou a ser de ação penal pública condicionada à
representação
. Desse modo, aduz que as vítimas não representaram criminalmente contra o apelante.

De fato, a Lei 13.964/2019 fez incluir o § 5º ao artigo 171 do Código Penal, e passou a estabelecer como regra a necessidade representação do ofendido como condição de procedibilidade da ação penal ao crime de estelionato, excepcionando as hipóteses em que a vítima for a Administração Pública, criança, adolescente, pessoa com deficiência mental ou
maior de setenta anos
, ou incapaz.

Ademais, é cediço que a representação é medida que
dispensa rigor formal
, bastando a demonstração de inequívoco interesse da vítima ou de seu representante legal em ver intentada a ação penal contra o sujeito, o que pode ser aferido pela ida à Delegacia para registro de ocorrência após conhecimento da fraude, como ocorreu no presente caso.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“(...) Quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis,
não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal
(ut, RHC 62.405/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 9.11.2016). 2. O Tribunal de origem, soberano na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu não estar comprovada a total ausência de percepção pela vítima da ofensa recebida. A alteração dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 1411657/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.8.2019) – destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA NÃO VERIFICADA. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE FORMALIDADE ESPECÍFICA. PRECEDENTES. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1.
Estelionato (art. 171, § 5º, do CP, com a alteração promovida pela Lei n. 13.964/19 - Pacote Anticrime). Crime que passou a ser, em regra, de ação penal pública condicionada a representação. Condição de procedibilidade que, não exigindo maiores formalidades, foi preenchida com o registro do boletim de ocorrência pela vítima
. Ausência de constrangimento ilegal. 2. A tese do agravante, no sentido de que a ida da vítima à delegacia não se deu com o intuito de ver o acusado processado criminalmente, demanda ampla incursão na análise de fatos, o que não é possível nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no
HC
n. 731.920/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13.9.2022, DJe de 16.9.2022 – destaquei.

Nesse contexto, conforme bem ponderado pelo douto procurador de justiça, de acordo com os documentos acostados aos autos, nota-se que as vítimas manifestaram interesse de ver o recorrente responder criminalmente pelo delito.

As vítimas Humberto e Jodeon assinaram termo de representação criminal (peça formal); as vítimas Edvaldo, Diego, Fernando e Humberto registraram boletim de ocorrência, informando sobre os fatos delitivos, noticiando o ‘golpe’ que eles e seus familiares (demais vítimas) sofreram.

Algumas vítimas (Edvaldo, Jodeon e Luciene) constituíram advogado, que agiu nos autos como assistente da acusação e, na fase investigativa, juntou ao inquérito policial documentos acerca dos supostos exames realizados e comprovantes de pagamentos, além de ter mencionado sobre a existência de outras vítimas e requerido providências.

No caderno investigativo, também constam os termos de declarações das vítimas Edvaldo, Diego, Fernando, Jodeon, Roberto (maior de 70 anos) e Humberto, relatando como se deram os fatos criminosos.

Desse modo, embora alguns ofendidos não tenham representado formalmente contra o apelante, todos tomaram providências e demonstraram claramente o interesse em ver o réu processado criminalmente pelas condutas criminosas descritas na denúncia, comparecendo à Delegacia de Polícia, prestando depoimentos e esclarecimentos, em ambas as fases processuais, e até mesmo constituindo procurador para orientá-los e assisti-los juridicamente.

Logo, descabida a pretensão defensiva.

A respeito da alegação de
cerceamento de defesa
, posto que foram formulados pedidos de produção de provas essenciais à elucidação dos fatos e indeferidos sem justa motivação, entendo que também não merece amparo.

Dessume-se do feito que a juíza singular apreciou os pedidos defensivos e os indeferiu fundamentadamente e, embora a defesa não concorde com a negativa, a negativa da magistrada, e respectiva motivação, se mostra idônea, inexistindo o alegado prejuízo ao réu.

Convém trazer a decisão proferida pela juíza de primeiro grau:

“(...) Pois bem, verifico que a defesa constituída, em manifestação na fase do art. 402 do Código de Processo Penal formulou pedidos, sendo um deles relacionado a processo que tramita na 5ª Vara Criminal (autos nº 19136-73.2020.811.0042 e nº 18435-15.2020.811.0042), o qual solicita acesso a aparelho celular para retirada de provas que entende pertinentes a defesa neste feito.

Além disso, requer seja realizada uma inspeção judicial durante uma reconstituição de fato simulado em análise laboratorial de material genético equivalente ao colhido das supostas vítimas para comprovação de que os resultados obtidos são verdadeiros.

Em detida análise aos pedidos, verifico que não merecem respaldo, pois, não cabe a esta magistrada deliberação sobre bens apreendidos em feitos que tramitam em outro juízo, vez que são totalmente desconhecidos desta magistrada os motivos da apreensão, a finalidade para mantê-la, além disso, a importância dos dados contidos no aparelho ao processo daquele juízo.

Ademais, friso que diligência para angariar provas que julgue necessárias, cabe exclusivamente à defesa postular ao juízo competente.

Outrossim, no que se refere ao requerimento para reconstituição de fato simulado em análise laboratorial de material genético, a fim de comprovar veracidade de resultados de exames realizados pelo acusado, entendo que não tem o menor fundamento, portanto, não merece respaldo, tendo em vista que a apuração e discussão nos autos está baseada nas condutas criminosas descritas na denúncia e confirmadas em juízo pelas vítimas e testemunhas, sendo que o requerimento da defesa não apresenta possibilidade de realização, considerando que no feito não se busca esclarecer comprovação da capacidade do acusado enquanto farmacêutico (forma como se apresentou em juízo) para realização de análises, até porque coleta e análise de material genético é atribuição comum de farmacêutico na área de genética humana.

Assim, cabe a defesa a busca por documentos ou o que entender necessário como provas, contudo se atendo ao que se apura nos autos.

Ante todo o exposto, INDEFIRO os requerimentos postulados pela defesa.”
– Id. 140185728.

Importante ressaltar que, embora no processo penal é garantido ao acusado o direito à produção de prova, o magistrado possui discricionariedade para indeferir o pleito caso entenda ser protelatório, irrelevante ou impertinente, desde que motivadamente.

In casu
, verifica-se que os pedidos formulados pela defesa de fato eram impertinentes, posto que não cabe a juíza deliberar sobre o acesso às partes de bens apreendidos em outro processo, tampouco era possível realizar inspeção judicial para “reconstituição de fato simulado em análise laboratorial de material genético”, uma vez que o próprio réu aduziu que o procedimento que ele alegou para as vítimas que efetuaria com os materiais genéticos coletados não foi feito, e que os laudos eram falsos, pois ele confeccionava e nem sequer tinha contato com o hospital
“Johns Hopkins Medicine”
.

Saliente-se que ainda que fosse constatada a veracidade dos exames, estes teriam sido realizados informalmente pelo acusado, de acordo com seu conhecimento de farmacêutico, totalmente contrário ao que foi “oferecido” às vítimas pelo pagamento obtido – coleta de material genético por suposto médico (réu) para exame realizado em renomado hospital norte-americano.

Diante de tais considerações,
não vejo como acolher as preliminares arguidas.

Por outro lado, a defesa pugna pela
absolvição
do apelante com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do CPP, seja pela atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, argumentando que
“os resultados apresentados pelos exames colacionados aos autos não são produzidos de maneira fraudulenta ou com intuito de produzir engodo”
, e
“este nunca teve qualquer intenção de enganar ninguém”
(Id. 140185736, p. 13), seja pela insuficiência probatória, sustentando que não ficou comprovado nos autos a caracterização do delito.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Impende consignar de início que o próprio acusado confessou a prática delitiva, relatando detalhadamente como foi empregada a fraude às vítimas, afirmando em Juízo que os laudos fornecidos eram falsos, pois eram por ele confeccionados, assim como o receituário médico apresentado e “carteirinha” do hospital
“Johns Hopkins Medicine”
, com o qual asseverou não possuir qualquer vínculo ou contato. Veja-se as declarações prestadas em sede judicial,
in verbis
:

“(...) Sim, abordei essas vítimas constantes da denúncia, informando as mesmas que eu tinha acesso a um hospital americano para detectar se elas poderiam ter câncer; cobrei duzentos e cinquenta dólares por pessoa e os valores foram depositados na minha conta; não sou médico oncologista; os documentos que apresentei para as vítimas não vieram do hospital americano; não restitui os valores que recebi dessas vítimas; esses documentos americanos que apresentei as vítimas era eu mesmo que fazia; a carteirinha falsa do hospital também; nunca tive contato com o hospital Johns Hopkins Medicine; o receituário médico que apresentei ao senhor Edvaldo foi eu também que criei no computador; peguei dinheiro da família do senhor Edvaldo, do Diego e de alguns irmãos da igreja; peguei quatro mil reais do senhor Edvaldo, dez mil dos irmãos da igreja e do senhor Diego foram três mil e oitocentos reais; totalizando dezessete mil e oitocentos reais; recolhi material de dezenove pessoas, ou seja, foram dezenove vítimas; sou formado em farmacêutico bioquímico; nunca fiz medicina; apenas em congresso passei por Brasília; lá em Brasília eu tentei inserir um projeto de maneira equivocada; lá em Brasília tentei conversar com algumas pessoas e não consegui, pois não tive êxito em recolher amostras e lá não recebi nada; não tenho mais nenhum documento das vítimas, exclui todos, pois fazia em lan house; não tinha Juízes, Desembargadores como vítima; eu que fazia a coleta dos materiais biológicos; reconheço meus equívocos e erros nessa situação... se tiver que me retratar com as pessoas me retrato, se tiver que devolver o dinheiro eu devolvo em nome da paz; eu me apresento para as pessoas como patologista; em momento algum me apresentei como médico e sim como patologista e como pesquisador do departamento de oncologia; imprimia os resultados em documentos falsos, mas os resultados dos exames eram verdadeiros; de maneira alguma quis enganar essas pessoas, as minhas propostas eram acadêmicas; sempre expliquei as vítimas que elas participavam de um projeto de pesquisas; nunca tive contato com o hospital Johns Hopkins Medicine; a confecção dos documentos são falsas, mas os resultados são verdadeiros (...) a minha intenção era ajudar essas pessoas (...)”
– trechos extraídos da sentença, Id. 140185735, pp. 3-4.

Prestaram declarações em sede inquisitiva as vítimas Edvaldo, Diego, Fernando, Roberto, Humberto e Jodeon, e, com exceção desta última, também prestaram depoimento em sede judicial, ratificando suas declarações.

Todas as vítimas prestaram declarações detalhadas acerca do
modus operandi
empregado pelo acusado, as quais deixo de transcreve-las nesta oportunidade para não ser prolixo – depoimentos transcritos na sentença (Id. 140185735).

Sintetizando os depoimentos, a ação delitiva perpetrada pelo apelante consistia em se apresentar como médico oncologista, com várias graduações, e que possuía vínculo com hospital nos Estados Unidos da América, chamado
“Johns Hopkins Medicine”
, onde encaminharia a coleta de material genético (fio de cabelo)

das vítimas e de seus familiares, para efetuar exames e constatar a existência de doença (câncer); para tanto cobrava “taxa” das vítimas, que seria cobrada pela Anvisa; e ainda apresentava documentos falsos, por ele confeccionados, inclusive laudos com os resultados dos exames supostamente encaminhados e realizados nos EUA.

Conquanto a defesa alegue que o réu não se apresentava como médico, essa não é a versão extraída das declarações prestadas pelas vítimas, de forma uníssona.

A respeito disso, o ofendido Edvaldo José Gonzaga de Melo relatou que o conheceu por meio da igreja, pois lhe procurou dizendo que queria se tornar membro da igreja e, nessa ocasião, o apelante se apresentou como médico, dizendo-lhe
“que se formou em Goiânia, fez residência na USP, especialização no Rio e, posteriormente, fez doutorado e pós-doutorado fora do Brasil, inclusive me mostrou a carteira de doutor PHD e passou pelos Estados Unidos; ele falou ainda que estava fazendo outro pós doutorado nos Estados Unidos; ele mostrou uma carteira com a foto dele demonstrando isso; ele falou que tinha sido transferido para a UFMT para prestar trabalho de assessoria na questão de oncologia, pois era um médico competente e viajava muito, auxiliando não só em Mato Grosso como em Rondônia”
.

Nesse sentido também foram as declarações prestadas perante a autoridade judicial pelas vítimas Roberto Bennatar, Fernando Alécio Costa e Diego Haneiko Lemes.

Extrai-se do feito receituário médico da prefeitura municipal, no qual consta como patologista responsável o réu, com a respectiva assinatura, bem como a assinatura de outro “médico” (Id. 140184207, p. 79), porém, foi juntado ofício da Prefeitura de Cuiabá informando que os dois médicos que assinaram o receituário
“não pertencem ao quadro de servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá”
(Id. 140184207, p. 75).

Além disso, a vítima Humberto Melo Bosaipo Sobrinho, que reside nos Estados Unidos, narrou que, posteriormente, entrou em contato diretamente com o hospital envolvido na ação delitiva em comento e falou com a diretora de relações públicas do local, Soraya Angioli, enviando por e-mail alguns documentos fornecidos pelo acusado de várias pessoas diferentes, exames distintos. Disse que obteve a resposta de que o réu não tinha nenhuma ligação com o hospital e que os documentos eram falsos, que os resultados dos exames eram falsos, não foi passado por aquele hospital (mídia audiovisual, Id. 140185673 a Id. 140185675).

Outrossim, apesar da tese defensiva de ausência de dolo específico, tendo o acusado alegado que a sua intenção era “ajudar” as vítimas, verifica-se das provas orais colhidas que seu intuito era claramente ludibriá-las, passando-se por médico e que teria contato e acesso a um hospital nos Estados Unidos, apresentando-lhes “carteirinha” falsa de vínculo com o hospital americano, bem como produzindo documentos falsos com os resultados dos exames e outros documentos (receituário médico, recibo,
etc.
), com a nítida intenção de enganar as vítimas e obter a vantagem indevida, tanto que conseguiu angariar elevada quantia – aproximadamente R$ 15.325,88 (quinze mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Consoante supramencionado, ainda que os exames tenham sido realizados pelo réu e fossem verdadeiros, não é possível afastar a sua responsabilização criminal, posto que o apelante somente obteve a anuência e o pagamento das vítimas porque as ludibriou com uma história fraudulenta de que o material genético coletado por ele seria encaminhado e examinado pelo hospital nos EUA, tanto que cobrou o valor dos ofendidos em dólar (US$ 252), contudo, os exames não foram realizados.

Portanto, constata-se que o delito em comento ficou configurado, posto que o recorrente mediante fraude, por meio de conversa enganosa, induziu as vítimas e seus familiares em erro, incluindo pessoas idosas, fazendo-as pagar certa quantia em dinheiro para a realização de exames que não foram feitos, obtendo, assim, vantagem ilícita em prejuízo alheio, o que ficou amplamente demonstrado nos autos.

Sendo assim, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta e nem por insuficiência de provas, mostrando-se de rigor a
manutenção da condenação.

Por fim, deixo de acolher a pretensão defensiva de concessão da
justiça gratuita
.

A Lei n. 1.060/50, que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, não prevê a isenção do pagamento das custas processuais, pois traz em seu art. 12 apenas o período de suspensão do pagamento, pelo prazo máximo de 5 anos, até que se opere a prescrição, para aquele que não possua condição de arcar com a responsabilidade sem prejuízo ao próprio sustento ou da família.

Dessa forma, mesmo aqueles réus beneficiários da assistência judiciária gratuita não devem ser isentados do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, ficando, contudo, seu pagamento suspenso enquanto perdurar o seu estado de pobreza, respeitado o prazo de 5 anos, de modo que após o decurso desse prazo, a obrigação estará prescrita, conforme preconiza o art. 12, da Lei 1.060/50.

Logo, não obstante a alegação de hipossuficiência econômica do acusado, o pedido da defesa deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, a quem compete a análise da matéria.

Assim, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023